Tribunal: STF
Processo: ARE 1450142
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, por estar o acórdão recorrido alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa, tendo em vista que a tese de que “até a alteração promovida pela EC 18/98 os militares eram considerados pela Constituição como servidores públicos na redação original do art. 40” não teria sido analisada. 



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. Na decisão embargada restou evidente que não se aplica à hipótese dos autos, como faz crer a parte recorrente, o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator